Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707470-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME DE PAULA REIS RECORRIDO: DNA PROPAGANDA LTDA, CIELO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido 65 do recurso interposto, porquanto trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Certifique-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024